Tribunal: TJSP
Processo: 1509425-61.2024.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Up Grade Empreendimentos Imobiliários Ltda., devido ao cancelamento do auto de infração e ao reconhecimento da impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Up Grade Empreendimentos Imobiliários Ltda., devido ao cancelamento do auto de infração e ao reconhecimento da impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a retificação do lançamento tributário para prosseguir com a execução fiscal, sem que isso configure substituição indevida da certidão de dívida ativa.
III. Razões de Decidir
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de 2018 e de 2019, com fundamento nos autos de infração no 6857985-3 e no 6857986-1.
O Município, por sua vez, informou o cancelamento do auto de infração no 6857986-1 e a correção no valor cobrado no auto de infração no 6857985-3.
Ocorre que a modificação efetuada no auto de infração no 6857985-3 não consistiu em simples retificação dos valores cobrados, mas em verdadeira alteração do lançamento tributário. Com efeito, observa-se que o lançamento originário foi efetivado sem levar em consideração a condição da executada como optante do Simples Nacional. Assim, ao alterar o auto de infração no 6857985-3, o Município não procedeu à mera correção dos valores cobrados, havendo alteração no próprio regime tributário aplicável.
Portanto, a substituição da CDA não se mostra possível, sendo o caso de se reconhecer a nulidade do título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É inadmissível a substituição da CDA quando as alterações promovidas pelo ente tributante implicam modificação substancial do lançamento.
Legislação Citada: CTN, arts. 202, 203, 204. CPC, art. 485, V; art. 85, § 3o e § 11. Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 392. TJ/SP, Apelação no 0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017. TJ/SP, Apelação no 0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016.